Tribunal: TJES
Processo: 0000050-30.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 633 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com exclusão dos maus antecedentes, aplicação do redutor do tráfico privilegiado e exclusão da multa. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a conduta do recorrente deve ser desclassificada para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
(ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida diante da ausência de maus antecedentes e da quantidade de droga apreendida;
(iii) determinar se incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e auto de constatação de entorpecente.

4. A autoria delitiva se demonstra pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares e do delegado de polícia, aliados à confissão parcial do acusado em juízo, que admitiu a propriedade de parte da droga.

5. O conjunto probatório evidencia a destinação mercantil da droga apreendida (49.5 gramas de cocaína), não sendo cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. O fundamento da sentença quanto aos maus antecedentes não subsiste, pois foi extinta a punibilidade em ação anterior, afastando efeitos penais da condenação.

7. A natureza da droga (cocaína), dissociada de quantidade expressiva, não autoriza exasperação da pena-base.

8. O réu é primário e não integra organização criminosa, fazendo jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

9. A pena de multa é sanção legalmente prevista no tipo penal, sendo incabível sua exclusão, devendo eventual hipossuficiência econômica ser apreciada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A posse de 49,5,7 gramas de cocaína, distribuídas em porções, configura tráfico ilícito de entorpecentes, sendo inviável a desclassificação para o delito de uso próprio.

2. Maus antecedentes não podem ser considerados quando extinta a punibilidade em condenação anterior.

3. A natureza da droga, desacompanhada de quantidade expressiva, não justifica a majoração da pena-base.

4. O réu primário, sem vínculo com organização criminosa, faz jus ao redutor do tráfico privilegiado.

5. A pena de multa constitui efeito legal da condenação por tráfico de drogas e não pode ser excluída pelo juízo de conhecimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-30.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKON ADRIANO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 633 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com exclusão dos maus antecedentes, aplicação do redutor do tráfico privilegiado e exclusão da multa. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a conduta do recorrente deve ser desclassificada para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
(ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida diante da ausência de maus antecedentes e da quantidade de droga apreendida;
(iii) determinar se incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e auto de constatação de entorpecente.

4. A autoria delitiva se demonstra pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares e do delegado de polícia, aliados à confissão parcial do acusado em juízo, que admitiu a propriedade de parte da droga.

5. O conjunto probatório evidencia a destinação mercantil da droga apreendida (49.5 gramas de cocaína), não sendo cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. O fundamento da sentença quanto aos maus antecedentes não subsiste, pois foi extinta a punibilidade em ação anterior, afastando efeitos penais da condenação.

7. A natureza da droga (cocaína), dissociada de quantidade expressiva, não autoriza exasperação da pena-base.

8. O réu é primário e não integra organização criminosa, fazendo jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

9. A pena de multa é sanção legalmente prevista no tipo penal, sendo incabível sua exclusão, devendo eventual hipossuficiência econômica ser apreciada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A posse de 49,5,7 gramas de cocaína, distribuídas em porções, configura tráfico ilícito de entorpecentes, sendo inviável a desclassificação para o delito de uso próprio.

2. Maus antecedentes não podem ser considerados quando extinta a punibilidade em condenação anterior.

3. A natureza da droga, desacompanhada de quantidade expressiva, não justifica a majoração da pena-base.

4. O réu primário, sem vínculo com organização criminosa, faz jus ao redutor do tráfico privilegiado.

5. A pena de multa constitui efeito legal da condenação por tráfico de drogas e não pode ser excluída pelo juízo de conhecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
MAIKON ADRIANO GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 633 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, objetiva o redimensionamento da pena-base, para que seja decotada a circunstância judicial maus antecedentes e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Requer, ainda, a exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
MAIKON ADRIANO GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 633 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, objetiva o redimensionamento da pena-base, para que seja decotada a circunstância judicial maus antecedentes e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Requer, ainda, a exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 19 de abril de 2024, às 21h05, na BR-482, 100 (cem) metros antes do Corpo de Bombeiros, em frente a oficina “Grife Automóveis”, bairro Manoel Monteiro Torres, Guaçuí-ES, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, tinha, em depósito 3 (três) papelotes de substância análoga à cocaína, sendo 2 (dois) papelotes grandes e 1 (um) papelote pequeno, totalizando 50,7 gramas de material análogo à cocaína, desacordo com determinação legal ou regulamentar – v. auto de apreensão às fls. 25 do IP.

Conforme apurado, foi deflagrada a “Operação Estado Presente” conjunta entre a Polícia Militar, Civil e a equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de Guaçuí. Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, as guarnições de Policiais prosseguiram ao bar sem nome localizado às margens da Br-482 e abordaram três indivíduos, sendo um deles o denunciado, que se apresentou como proprietário e responsável pelo estabelecimento.

Acontece que, realizada busca pessoal em Maikon, foi encontrado 1 (um) papelote de Substância análoga à cocaína no bolso direito de sua calça. Consecutivamente, durante as buscas no interior do estabelecimento, foi localizado um invólucro plástico de cor preta contendo uma porção de substância semelhante a cocaína, próxima ao balcão interno no bar e outro invólucro de plástico preto, também contendo uma porção semelhante à cocaína, debaixo do veículo Ford Fieste de cor preta com placa EZC 1H19 de propriedade do denunciado”.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a desclassificação do recorrente para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, em sede policial e, em juízo, pelos policiais militares e pelo delegado de polícia, que participaram da diligência na Operação “Estado Presente” que resultou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, a testemunha PMES Diego Cintra Collistet, confirmou que participou da operação em que culminou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante do recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

“[...]
quando indagado se localizou a droga dentro do bar do acusado, respondeu que sim, que ele se apresentou como dono do estabelecimento, sócio proprietário; que uma das porções de cocaína estava dentro do balcão, local que afirmou que tinha acesso; que ele tomava conta do balcão perto do caixa, que ali tinha uma porção de droga e outra junto ao veículo; que confirma que foram encontrados plástico preto idêntico ao utilizado para fazer endola da cocaína; que com o acusado nada foi encontrado; que no local havia mais 2 (dois) abordados
[...]”.

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados, em juízo, pela testemunha PMES Weliton Leopoldino da Silva e pelo Delegado de Polícia Robson Vieira Lima.

Por oportuno, transcrevo excerto referente aos aludidos depoimentos:

PMES

Weliton Leopoldino da Silva:

“[...] que se recorda da operação; que não sabe se o acusado era conhecido como traficante;
quando indagado onde as drogas foram localizadas, respondeu que no veículo, embaixo do veículo, que o veículo pertencia ao Maikon; que no dia haviam muitos militares, que confeccionou a ocorrência, porém as drogas não foram localizadas por ele; que viu a droga debaixo do carro, mas não apreendeu a droga que estava no interior do bar; que viu a droga sendo apreendido e foi apreendido pelo Dr. Robson; que depois acharam em cima de uma mesa de bilhar encontrou o mesmo material plástico que estava sendo feito a endola da droga; que era a mesma sacola que estava a droga, mas não tinha droga na sacola; que acharam mais drogas dentro do bar; que tinham 3 (três) pessoas no bar; que Maikon quem deu a informação de que o carro era dele
[...]”.

Delegado da Polícia Civil Robson Vieira Lima:

“[...] que
confirma que o réu era conhecido da Polícia Civil; que ali é um ponto conhecido pelo tráfico de drogas; que estavam monitorando há algum tempo, na verdade, a pessoa que tinham a informação que comandava ali foi presa, no caso o Geno, e depois recebeu a informação de que o movimento continuava ali; que fizeram algumas diligências tentando confirmar o informado; quando perguntando em quais lugares as drogas foram localizadas, respondeu que foram em companhia com os Policiais Militares, que desembarcaram das viaturas e as drogas foram encontradas próximo ao local onde o réu estava; que ao desembarcar não conseguiu ter a visão do momento que ele dispensou, mas o Capitão com a equipe dele parece que confirmaram que o réu quem teria dispensado o material ilícito; que os policiais militares que localizaram a droga; que anteriormente ele se apresentou como o proprietário do bar;
que nenhum veículo foi apreendido; que foi feita uma busca no interior do veículo [...]”.

Por sua vez, a testemunha Marcelo Augusto da Silva Ferreira, ao ser ouvida em juízo, disse que não estava no local no dia dos fatos, mas confirmou que havia vendido o bar para o recorrente.

Do mesmo modo, a testemunha Gilmar Matias de Souza, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que estava no local dos fatos, mas não estava trabalhando no bar como havia dito o recorrente em sede policial.

Disse, ainda, a aludida testemunha que não foram apreendidas drogas dentro do bar, nem mesmo no balcão. Contudo, tal afirmativa destoa do próprio interrogatório judicial do recorrente.

Em seu interrogatório prestado perante a autoridade judiciária, o recorrente confessou que a cocaína encontrada no balcão lhe pertencia, eis que é usuário há 3 anos, mas negou a propriedade da droga apreendida ao lado de fora do bar.

A despeito da negativa, verifico que os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública foram firmes e detalhados, relatando com especificidades a operação “Estado Presente”, que culminou na apreensão das drogas (cocaína) no estabelecimento comercial do recorrente.

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, sendo descabida a tese desclassificatória.

Por outro lado, verifico que assiste razão à defesa, relativamente ao redimensionamento da pena-base.

A magistrada de origem fixou a pena basilar em 06 anos, 03 meses e 28 dias e 633 dias-multa, em razão dos maus antecedentes e pela natureza da droga.

Contudo, ao acessar o sítio eletrônico deste eg. TJES, em consulta processual/unificada, constato que foi extinta a punibilidade do ora recorrente, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos autos da ação penal n. 0000603-97.2012.8.08.0020, afastando os efeitos penais da sentença condenatória.

Do mesmo modo, a natureza da droga (“cocaína”) desassociada da quantidade relevante (49,5 gramas) não autoriza o incremento da pena basilar.

Imperiosa, portanto, a fixação da pena na primeira fase do processo dosimétrico no mínimo legal.

Embora o recorrente tenha confessado que parte da droga lhe pertencia, deixo de aplicar o Enunciado de Súmula n. 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, recentemente revisado, em razão do Tema Repetitivo 1.194, por força da redação literal do também Enunciado Sumular n. 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, tendo em vista que o recorrente é primário, conforme já mencionado neste voto, faz jus ao redutor do tráfico privilegiado, razão pela qual, fixo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 167 dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução (art. 44, §2º do CP).

Por derradeiro, é descabida a tese da defesa de extinção da pena de multa, por se revelar a reprimenda não corpórea sanção prevista no preceito secundário do tipo penal.

Assim, eventual hipossuficiência econômica do recorrente deve ser analisada pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para fixar a pena definitiva do recorrente em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 167 dias-multa.

Mantido este voto,
EXPEÇA-SE
alvará de soltura, se por outro motivo não esteja o recorrente preso.

É como voto.